Tribunal: STF
Processo: RE 77403
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS OFERECIDOS POR EMPRESA PÚBLICA, EM EXECUÇÃO
QUE SE PROCESSA PERANTE O JUÍZO ESTADUAL. DESLOCAMENTO DE
COMPETÊNCIA PARA A SUA APRECIAÇÃO, EM FACE DO ART. 125, I, DA LEI
MAGNA, FICANDO SOBRESTADA A EXECUÇÃO ATÉ A SOLUÇÃO DOS EMBARGOS NO
JUÍZO PRIVATIVO. INTELIGENCIA DOS ARTS.138 E 798, PARAGRAFO 1, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUADA INVOCAÇÃO DE COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.